Tribunal: TJES
Processo: 5000575-77.2022.8.08.0025
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-77.2022.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HILBERTO HELSON BRENNER
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000575-77.2022.8.08.0025

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido: HILBERTO HELSON BRENNER

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela ocorrência de irregularidade no procedimento adotado para lavratura do TOI em comento, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a nulidade do TOI e inexistência do débito decorrente.

Irr
esignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)

preliminarmente,

que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia;
b)
que a sentença de 1º grau

merece ser reformada para a improcedência dos pedidos iniciais;
c)

que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
d
)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021;
e
)
que o procedimento respeitou o contraditório e ampla defesa
.

Inicialmente, insta ressaltar que a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível não merece acolhimento, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Em relação ao mérito, entendo que, de acordo com as provas colacionadas aos autos, o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é, de fato, ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Resolução nº 1.000/2021 da Aneel, com o fito de comprovar indícios de irregularidades, em especial o disposto nos arts. 590 e 591.

In casu
, o que se verifica é que a lavratura do TOI ocorreu de forma unilateral (id. 15392492), sem a participação da parte recorrida ou de seu representante, o que fere o direito ao contraditório e ampla defesa.

Além do mais, a parte recorrida só tomou ciência do suposto débito após a execução do procedimento e a consequente atribuição do débito, sem que tenha tido a oportunidade de questionar a irregularidade ou mesmo verificar as condições de medição de consumo no momento da inspeção.

Diante disso, considerando que a Resolução da ANEEL estabelece critérios claros e obrigatórios para a condução de tais procedimentos, não há como se admitir a regularidade da cobrança sem que os direitos do consumidor sejam respeitados. A ausência de observância dessas normas configura ilegalidade no procedimento, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, trago o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Resolução 1.000/2021 da ANEEL exige que a distribuidora entregue cópia do TOI ao consumidor ou ao responsável que acompanhar a inspeção, mediante recibo assinado, bem como que encaminhe a documentação ao consumidor em até 15 dias, caso este não esteja presente. 6. O TOI em questão foi lavrado sem a presença do consumidor e sem comprovação de entrega do documento ou da notificação prévia sobre a inspeção, violando os requisitos regulamentares e comprometendo o contraditório e a ampla defesa. 7. A cobrança baseada em procedimento irregular é nula, pois não há comprovação de que a consumidora teve oportunidade de questionar as conclusões técnicas antes da constituição do débito. [...]
(TJ-MG - Apelação Cível: 50128808720248130024, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 29/04/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)